Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Camila Goulart Rodrigues, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou procuração constituindo poderes ao seu advogado para tanto. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Brasília, DF, em 1 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator